Tribunal: TJSP
Processo: 1070676-59.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Equilíbrio Financeiro
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. RECURSO DA COMPANHIA DO METRÔ PROVIDO E RECURSO DOS PATRONOS DOS AUTORES PREJUDICADO
– I. Caso em exame: Apelações interpostas contra sentença de procedência
– II. Questão em discussão: (i) Intempestividade do recurso da Companhia do Metrô; (ii) Ocorrência da

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. RECURSO DA COMPANHIA DO METRÔ PROVIDO E RECURSO DOS PATRONOS DOS AUTORES PREJUDICADO
– I. Caso em exame: Apelações interpostas contra sentença de procedência
– II. Questão em discussão: (i) Intempestividade do recurso da Companhia do Metrô; (ii) Ocorrência da prescrição, (iii) Existência de desequilíbrio econômico-financeiro em contratos administrativos (iv) Majoração dos honorários advocatícios
– III. Razão de decidir: (i) Apelação interposta pela Companhia do Metro antes do julgamento dos embargos de declaração opostos pelo Consórcio. Embargos rejeitados, que afastam a necessidade de ratificação do recurso. Tempestividade reconhecida; (ii) A Companhia do Metrô, por ser empresa pública integrante da administração indireta do Estado de São Paulo, sem fins lucrativos, prestadora de serviço público de essencial valor social, é regida pelo Direito Administrativo. O prazo prescricional aplicado é o previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/1932, devendo ser contado a partir de cada ato lesivo. Alegação de que o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato ocorreu em razão da entrada em vigor da Lei Estadual no 14.547/2011, que proibiu a cobrança pela utilização de sanitários nos terminais administrados pelos autores, reduzindo a receita auferida. Referida lesão que se perpetuou no tempo, gerando reflexos mensalmente no contrato e renovando, consequentemente, o direito ao ajuizamento da ação judicial. Existência, contudo, de negativa administrativa do direito reclamado, o que impede a continuidade da aplicação da Súmula no 85 do STJ. Negativa ocorrida em 09/05/2012 e demanda ajuizada somente em 19/11/2021, após decorridos 5 anos. Prescrição configurada (iii e iv) questão prejudicada.
– IV. Dispositivo: Recurso da Companhia do Metrô provido e Recurso dos patronos dos autores prejudicado.